Tribunal: TJMT
Processo: 1010350-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010350-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. contrato de prestação de serviços advocatícios. arbitramento de honorários. omissão e erro material não configurados.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Apelação tirado da sentença proferida na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por sociedade advocatícia. O Embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à análise da natureza contratual do vínculo, à existência de múltiplas formas de remuneração previstas no contrato, à alegada quitação integral dos honorários, à validade da rescisão unilateral do contrato sem imposição de penalidade, à inexistência de pedido de anulação ou revisão contratual, bem como erro material na equiparação entre honorários de êxito e de sucumbência. Requereu o acolhimento do recurso com fins integrativos e para fins de prequestionamento.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto às cláusulas contratuais relativas à forma de remuneração, rescisão e adimplemento das obrigações; (ii) analisar se houve erro material ou confusão conceitual entre honorários de êxito e honorários de sucumbência.

III. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm função integrativa limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se servindo para rediscussão da causa ou do inconformismo com o julgamento.

4. O acórdão objeto da embargabilidade analisou adequadamente a cláusula contratual que condiciona a remuneração do advogado ao resultado econômico obtido, e reconheceu o direito ao arbitramento proporcional dos honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

5. O julgamento não ignorou a alegação de múltiplas formas de remuneração, mas considerou que as provas constantes nos autos evidenciam vínculo remuneratório baseado no êxito ou benefício econômico, inclusive indireto, afastando a tese de premissa fática equivocada.

6. A cláusula de rescisão unilateral foi expressamente enfrentada, sendo reafirmado que tal faculdade não afasta o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Inexistiu omissão quanto à ausência de pedido de anulação ou revisão contratual, porquanto o arbitramento decorreu da incidência de norma legal supletiva (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94), diante da lacuna contratual em caso de revogação do mandato.

8. Não há erro material ou confusão interpretativa entre honorários de êxito e de sucumbência, sendo clara a distinção feita no voto, com ênfase na remuneração proporcional pelos serviços prestados e não na condenação ao pagamento de verba sucumbencial.

9. A oposição dos embargos evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que não se compatibiliza com a natureza dos aclaratórios.

10. A tese de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, sendo suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC, a veiculação da matéria para que se tenha por configurado o requisito recursal.

IV. dispositivo e tese

11. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A cláusula de rescisão unilateral do contrato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

3. O arbitramento de honorários diante da revogação do mandato decorre da aplicação direta da norma legal supletiva, independentemente de pedido de revisão contratual.

4. A distinção entre honorários de êxito e de sucumbência deve ser preservada, sendo inadmissível a alegação de erro material quando a decisão reconhece expressamente a natureza diversa de tais verbas.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010350-84.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude do acordão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Galera Mari Advogados Associados.

O Embargante alega omissão quanto à análise da natureza contratual da avença firmada com o Embargado, ao argumento de que foi considerada como exclusivamente de êxito, quando, na realidade, o instrumento particular previa múltiplas formas de remuneração.

Defende que, além dos honorários de êxito, estavam contempladas hipóteses de adiantamentos, honorários condicionados à penhora de bens e honorários de sucumbência, razão pela qual a conclusão firmada no acórdão não reflete a integralidade das disposições contratuais efetivamente pactuadas.

Sustenta que o julgamento se baseou em premissa fática equivocada, pois desconsiderou que todos os honorários contratados já haviam sido quitados.

Assegura que a contranotificação apresentada pelo Embargado evidencia o adimplemento integral das obrigações pelo Banco Embargante, de modo que a discussão acerca de eventual inadimplemento remuneratório carece a de substrato fático.

Aponta omissão quanto à análise das cláusulas que autorizam a rescisão unilateral do contrato, sem imposição de penalidade, desde que observado o aviso prévio estipulado.

Assegura que tal previsão contratual foi regularmente observada e que a rescisão não induz a responsabilidade da instituição bancária, tampouco justifica a imposição de obrigação indenizatória ou compensatória.

Menciona omissão, também, quanto à ausência de pedido de anulação ou revisão contratual.

Defende que, à míngua de impugnação direta aos termos do contrato firmado, por meio de pretensão específica de invalidação ou modificação judicial das cláusulas, não cabe ao Julgador alterar unilateralmente os efeitos de um pacto válido e formalmente rescindido pelas partes, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Por fim, assinala erro material ou, ao menos, omissão relevante, ao tratar os honorários de êxito e os honorários de sucumbência como se fossem da mesma natureza.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do recurso e o prequestionamento da matéria.

Contraminuta no ID. 302632852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que foram dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela
Galera Mari Advogados Associados
na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
.

O Juiz condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 37.275,00 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento. Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Galera Mari Advogados Associados alegou que os honorários foram fixados em valor inferior ao justo, desconsiderando a complexidade, o tempo e o zelo na prestação dos serviços.

Assegurou que o contrato firmado com o Recorrido é de êxito e vincula a remuneração ao benefício econômico obtido. Embora não haja cláusula específica sobre rescisão antecipada, pleiteiou o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, pois parte significativa do trabalho foi realizada.

Destacou que o Recorrido obtém vantagem econômica indireta por meio de deduções fiscais decorrentes das ações ajuizadas.

Requereu, portanto, a reforma da sentença para majoração dos honorários arbitrados.

Banco Bradesco S.A. suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria imprescindível a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal da Recorrida, a fim de comprovar a validade do contrato celebrado entre as partes.

Sustentou, também em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que, ao julgar os embargos de declaração opostos, o Juiz deixou de enfrentar as teses relevantes deduzidas na contestação, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a inexistência de omissões.

Alegou violação ao art. 1.022, II, do CPC, pois o
decisum
não examinou questões essenciais ao deslinde da controvérsia, frustrando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, enfatizou que as partes firmaram termo de quitação no qual a Apelada declarou nada mais ter a receber, inclusive a título de honorários de êxito.

Assegurou que não há fundamento para o arbitramento de novos honorários com base em suposto benefício financeiro decorrente da extinção do processo, especialmente porque o Apelante não obteve qualquer recuperação nas ações indicadas na inicial.

Destacou que a Recorrida já recebeu honorários pelo trabalho desenvolvido nas fases processuais anteriores, conforme previsto no contrato, o qual não condiciona o pagamento ao êxito da demanda.

Ressaltou que os créditos objeto das Ações não foram recuperados pela Apelada, nem mesmo parcialmente; logo, não há falar em remuneração da Sociedade Advocatícia pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Defendeu a impossibilidade de intervenção estatal em contratos de natureza privada onde não se tem qualquer mácula ou vício.

Acentuou a inaplicabilidade do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB em virtude da existência de cláusula contratual que dispõe sobre a forma de pagamento dos honorários da sociedade advocatícia.

Insurgiu, por fim, contra o marco inicial dos juros moratórios, pois entende que deve ser a partir do julgamento e não da citação.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.

Na sessão de julgamento realizada em 08/07/2025, ambos os recursos foram desprovidos.

Banco Bradesco S.A. opôs estes Embargos de Declaração com o propósito de sanar vícios no acórdão.

O Embargante alega omissão quanto à análise da natureza contratual da avença firmada com o Embargado, ao argumento de que foi considerada como exclusivamente de êxito, quando, na realidade, o instrumento particular prevê múltiplas formas de remuneração.

Defende que, além dos honorários de êxito, estavam contempladas hipóteses de adiantamentos, honorários condicionados à penhora de bens e honorários de sucumbência, razão pela qual a conclusão firmada no acórdão não reflete a integralidade das disposições contratuais efetivamente pactuadas.

Sustenta que o julgamento se baseou em premissa fática equivocada, pois desconsiderou que todos os honorários contratados já haviam sido quitados.

Assegura que a contranotificação apresentada pelo Embargado evidencia o adimplemento integral das obrigações pelo Banco Embargante, de modo que a discussão acerca de eventual inadimplemento remuneratório carece de substrato fático.

Aponta omissão quanto à análise das cláusulas que autorizam a rescisão unilateral do contrato, sem imposição de penalidade, desde que observado o aviso prévio estipulado.

Assegura que tal previsão contratual foi regularmente observada e que a rescisão não impõe responsabilidade a instituição bancária, tampouco justifica a obrigação indenizatória ou compensatória.

Menciona omissão, também, quanto à ausência de pedido de anulação ou revisão contratual.

Defende que, à míngua de impugnação direta aos termos do contrato firmado, por meio de pretensão específica de invalidação ou modificação judicial das cláusulas, não cabe ao Julgador alterar unilateralmente os efeitos de um pacto válido e formalmente rescindido pelas partes, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Por fim, assinala erro material ou, ao menos, omissão relevante, ao tratar os honorários de êxito e os honorários de sucumbência como se fossem da mesma natureza.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda corrigir erro material. Fora dessas hipóteses, a utilização dos Aclaratórios não se justifica e transforma o recurso em via imprópria de rediscussão da causa.

No caso, a leitura atenta do acórdão impugnado revela que não existe omissões no julgamento pois a Cláusula 6.3 e 6.20 do instrumento contratual estabelece, de forma clara, que a remuneração do Embargado era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Embargante.

Com isso, fica evidente que o colegiado não partiu de premissa fática equivocada, tampouco ignorou as cláusulas contratuais. Ao contrário, atribuiu ao contrato a exata qualificação jurídica conforme seu conteúdo objetivo.

No mesmo sentido, a alegação de que o contrato previa múltiplas formas de remuneração, como adiantamentos e honorários por fases processuais, também foi suficientemente enfrentada.

Com efeito, a fixação do valor de R$ 37.275,00 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais), como remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato, decorreu da análise concreta da prova documental carreada aos autos, observados os parâmetros dos arts. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e 85, § 2o, do CPC.

Igualmente, não procede a alegação de que o acórdão deixou de considerar a cláusula contratual que autorizava a rescisão unilateral imotivada, sem qualquer ônus para o Banco contratante.

Conforme consta no voto condutor, a rescisão imotivada, ainda que contratualmente permitida, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais ao trabalho já desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no aresto, confere amparo a essa compreensão ao vedar a utilização da prerrogativa de revogação do mandato como instrumento para frustrar a justa remuneração do advogado por serviços efetivamente prestados.

No que se refere a ausência de pedido de revisão contratual, a tese igualmente não se sustenta pois, conforme exposto por esta Relatora, o arbitramento dos honorários não está firmado na revisão do contrato, mas sim na aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial quando há revogação unilateral do mandato e o contrato não estipula a remuneração devida para essa hipótese.

Ademais, imperioso assinalar que o aresto em momento algum atribuiu ao Banco a responsabilidade pelo pagamento de verba sucumbencial devida por terceiro. O voto apenas ressaltou que a atuação do escritório estava vinculada ao proveito econômico das ações, seja por êxito direto, seja por vias indiretas, inclusive aquelas relacionadas a deduções fiscais ou economia processual, de modo a justificar a fixação proporcional dos honorários diante da interrupção unilateral da relação. Logo, não há qualquer confusão entre honorários de êxito e de sucumbência.

Em remate, mesmo diante do risco assumido pela Embargada ao aceitar contrato vinculado exclusivamente à sucumbência, não pode o Embargante rescindir imotivadamente o vínculo sem arcar com as consequências jurídicas dessa decisão, sob pena de violação à boa-fé objetiva e configuração de enriquecimento ilícito.

Sob esse enfoque, evidente o intuito do Embargante em obter a reforma, pela via transversa, do julgamento do recurso de apelação cível.

Os fundamentos aqui lançados, vale dizer, estão inseridos no aresto e, indubitavelmente, não contém vícios.

Indispensável expor que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, isso porque os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se, pois, que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação do Embargante quanto ao desprovimento do Recurso de Apelação Cível, hipótese que não autoriza o uso da via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025